Tribunal: TJES
Processo: 5000449-57.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000449-57.2024.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ARLETE PEREIRA LIMA

RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000449-57.2024.8.08.0057

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA - ES

RECORRENTE: ARLETE PEREIRA LIMA

RECORRIDO/A: UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Descontos associativos em benefício previdenciário. Impugnação de assinatura. Necessidade de perícia grafotécnica. Complexidade probatória. Incompetência do Juizado Especial. Necessidade de litisconsórcio com INSS. Competência da Justiça Federal. Extinção sem mérito mantida. Sentença confirmada. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conforme certidão de tempestividade e preparo (id 17639880), tendo a justiça gratuita sido deferida em despacho de id 17670726.

2. Caso em exame
:

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a parte Requerente pretende declaração de ilegalidade de descontos/mensalidades incidentes sobre seu benefício pela parte Requerida, bem como a restituição de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sentença de id 17639877, o Juízo de origem extinguiu a ação sem julgamento de mérito em razão da necessidade de realização de perícia complexa (grafotécnica).

Inconformada, a requerente, ora recorrente, interpôs recurso no id 17639878 pretendendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Não houve apresentação de contrarrazões.

3. Questões em discussão
:

A controvérsia recursal consiste em definir inicialmente: (i) se há necessidade de perícia complexa. Em sequência, acaso verificada a desnecessidade da perícia em questão e sendo possível o julgamento de mérito nesta fase processual, há de se verificar: (ii) a validade do termo de filiação; (ii) a responsabilidade civil da parte recorrida; (iii) a ocorrência ou não de danos a serem indenizados.

4. Razões de decidir
:

Após compulsar os autos, percebo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A tese recursal baseia-se, especialmente, no fato de ter a recorrente impugnado expressamente a assinatura constante no contrato apresentado pela parte recorrida e na alegação de existência de fraude sistêmica. Tais argumentos não são suficientes para indicar desacerto na conclusão alcançada pela origem.

De fato, ao observar a assinatura aposta no Termo de adesão id 17639873, verifica-se que possui suficiente semelhança com a assinatura constante no documento da recorrente (id 17639862) e documentos constitutivos de representante (id 17639860).

Desse modo, permanecendo a afirmação da recorrente de que não assinou tal documento e não sendo possível, ao mero olhar, determinar a ocorrência de falsificação, não é possível o deslinde da causa sem a realização de perícia grafotécnica, afastando a competência do Juizado Especial. Nesse panorama, com base no contexto probatório produzido pelas partes, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante.

Nada obstante, somo aos argumentos do Juízo de origem que os descontos indevidos em benefícios previdenciários, ainda que realizados por associações privadas, dependem de um convênio com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A efetivação dos descontos e a liberação dos valores descontados são de responsabilidade do INSS.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, em casos de descontos associativos em benefício previdenciário, há a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a associação e o INSS. A presença do INSS no polo passivo é indispensável para a análise completa da matéria, pois ele é o responsável pela concessão, manutenção e pagamento do benefício, bem como por autorizar ou coibir os descontos de terceiros. Precedentes: (TRF-3 - RecInoCiv: 50239743120244036301, Relator.: Juiz Federal RODRIGO OLIVA MONTEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2024, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 22/11/2024); (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10308933120248110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 18/07/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/07/2025).

Portanto, a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da demanda deslocaria a competência para a Justiça Federal, conforme a legislação vigente e a pacífica jurisprudência. A competência da Justiça Federal, em razão da matéria e da pessoa envolvida (autarquia federal), é absoluta e não pode ser modificada.

Portanto, seja pela necessidade de realização de perícia, como concluiu o Juízo pregresso, seja pela necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, como asseverado alhures, o Juizado Especial Cível não é competente para o julgamento da demanda em apreço.

5. Dispositivo
:

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença inalterada.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)